Tribunal: TJSP
Processo: 1026799-20.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME – Ação de indenização por danos morais devido a atraso de voo nacional, com recurso da parte autora contra sentença de improcedência. Atraso de aproximadamente 5 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO – Discute-se: (i) a existência de falha na prestação do serviço; e (ii) a devida indenização por dano moral.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME – Ação de indenização por danos morais devido a atraso de voo nacional, com recurso da parte autora contra sentença de improcedência. Atraso de aproximadamente 5 horas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO – Discute-se: (i) a existência de falha na prestação do serviço; e (ii) a devida indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR – A falha no serviço foi comprovada pelo atraso significativo. O dano moral é in re ipsa, não necessitando de prova adicional. O valor de R$ 8.000,00 é adequado ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE – Sentença reformada para reconhecer a procedência do pedido de indenização. Tese de julgamento: "1. Atraso significativo caracteriza falha no serviço. 2. Dano moral é devido sem necessidade de prova adicional." RECURSO PROVIDO.